Tribunal: TCU
Processo: 018.756/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberações proferidas em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em investimentos realizados na Itapecuru Bioenergia Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento do Acórdão 357/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido nos autos do TC Processo 028.203/2017-8 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro o art. 243 do RI/TCU, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1 e 9.3, e seus respectivos subitens, do Acórdão 357/2020-TCU-Plenário (Relator: Raimundo Carreiro); 9.2. considerar em cumprimento e no prazo a determinação constante do item 9.2, e seus respectivos subitens, do Acórdão 357/2020-TCU-Plenário (Relator: Raimundo Carreiro); 9.3. autorizar a Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional a dar continuidade ao presente monitoramento, até a completa implementação do item 9.2. do Acórdão 357/2020-TCU-Plenário (Relator: Raimundo Carreiro); 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão à Funcef, à Petros e à Previ, esclarecendo que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;